Tribunal: STF
Processo: Rcl 70667
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, contra decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo 5107938-67.2024.8.21.0001, por inobservância do entendimento firmado na ADPF 828.



    A reclamante afirma que está atuando na condição de custos vulnerabilis “para a promoção dos direitos fundamentais da população em vulnerabilidade envolvida em conflito fundiário, ocasionado especialmente pelas enchentes ocorridas no mês de maio deste ano de 2024 e com efeitos agravados pela ausência de políticas públicas que oportunizem a reforma agrária e o acesso à terra à população mais vulnerável”. (eDOC 1, p. 2; ID e95b3e1b)



    Sustenta que, no presente caso, insurge-se contra decisões do TJRS que determinaram a reintegração de posse do imóvel que está sendo ocupado por dezenas de pessoas, desabrigadas em virtude das enchentes que ocorreram no Estado, incluindo crianças e idosos.



    Defende que tal determinação contraria o entendimento firmado pelo STF na ADPF 828 e o disposto na Resolução 510, de 26.6.2023, do Conselho Nacional de Justiça, os quais ordenam a observância de procedimentos mínimos antes da efetivação da reintegração de posse em caso de ocupação coletiva por pessoas em situação de vulnerabilidade e em casos como o dos autos, em que declarado estado de calamidade pública.



    A esse propósito, aduz o seguinte:



    “Neste sentido, mostra-se gritante que o não atendimento à determinação de realização de audiência pública ou reunião preparatória, da criação de um plano de ação e o cronograma da desocupação, com a presença dos ocupantes e seus advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, órgãos de assistência social, movimentos sociais ou associações de moradores, da ausência de qualquer consideração a respeito das vulnerabilidades sociais das pessoas afetadas e observância às políticas públicas habitacionais de caráter permanente ou provisório à disposição dos ocupantes, além de não se ter observado o cumprimento de ordem de reintegração de posse em dias de muito frio, acabam por violar frontalmente o previsto na Resolução nº 510 do CNJ”. (eDOC 1, p. 4; ID e95b3e1b)



    Assevera que, no julgamento das liminares proferidas no âmbito da ADPF 828, o STF “desenhou um regime de transição para a retomada do cumprimento das ordens remocionistas de pessoas em situação de vulnerabilidade e de insegurança possessória, centrada na instituição de um mecanismo de tratamento e de orientação estratégica na estrutura dos tribunais estaduais e federais e na obrigatoriedade de realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação por tal mecanismo, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva” (eDOC 1, p. 13; ID e95b3e1b).



    Por esse motivo, a Defensoria Pública defende que deveriam ser previamente realizadas “visitas técnicas e audiências de mediação, à guisa de condicionantes asseguradoras de direitos fundamentais e humanos, assim como formadoras de um plano de desocupação e regime de transição” (eDOC 1, p. 18; ID e95b3e1b). 



    Salienta ainda que, em caso de eventualmente se justificar a remoção da coletividade, deve “ser elaborado o plano de desocupação, com a participação dos atingidos, garantindo-se o reassentamento das populações afetadas em locais adequados para fins de moradia ou a garantia de acesso à terra produtiva, a prévia cientificação pessoal dos ocupantes do bem, a elaboração de laudo com avaliação dos impactos socioeconômicos sobre as pessoas atingidas pela desocupação, o mapeamento do quantitativo de pessoas que ali se encontram, a concessão de prazo razoável para que as famílias se retirem do local, etc” (eDOC 1, p. 19; ID e95b3e1b).



    Destaca que a ocupação em comento, realizada no denominado Hotel Arvoredo, localizado no centro histórico de Porto Alegre, e desocupado há aproximadamente (dez) anos “vem sendo amplamente debatida no Estado do Rio Grande do Sul, inclusive mediante a realização de audiências públicas junto à Assembleia Legislativa do Estado, a evidenciar que se trata de tema extremamente relevante e que busca à implantação de política pública habitacional no âmbito local e em um contexto de centenas de milhares de pessoas atingidas, desabrigadas e desalojadas em decorrência da maior crise de moradia dos últimos anos, incidente sobre o Estado do Rio Grande do Sul, no mês de maio de 2024” (eDOC 1, p. 27; ID e95b3e1b).



    Por fim, requer:



    “b) A CONCESSÃO DE LIMINAR determinando-se a suspensão de todo e qualquer ato e/ou decisão de reintegração de posse e/ou de desocupação involuntária das famílias que se encontram, atualmente, ocupando o Hotel Arvoredo, imóvel objeto da ação originária, até que sejam cumpridas plenamente as determinações trazidas pelos arts. 14 a 16 do CNJ e com a participação da Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 



    c) A confirmação da liminar em definitivo, declarando-se a PROCEDÊNCIA desta Reclamação Constitucional, assegurando a autoridade e preservando a competência desse Colendo Supremo Tribunal Federal nos termos definidos pela ADPF nº828/DF, que possui efeito vinculante e erga omnes e, em consequência assegurando a autoridade e preservando a competência tanto do Conselho Nacional de Justiça, quanto da Comissão de Soluções Fundiários do Estado do Rio Grande do Sul, determinando-se a suspensão de todo e qualquer ato de reintegração de posse e/ou de desocupação involuntária das famílias que se encontram, atualmente ocupando o Hotel Arvoredo, imóvel objeto da ação originária, até que sejam cumpridas plenamente as determinações trazidas pelos arts. 14 a 16 do CNJ e com a participação da Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.” (eDOC 1, p. 36-37; ID e95b3e1b)



    A liminar foi deferida, em 16.8.2024, para suspender a reintegração de posse determinada nos autos do Processo 5107938-67.2024.8.21.0001, mantendo os atuais ocupantes no Hotel Arvoredo, localizado na Av. Fernando Machado, n. 347, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, até decisão final na presente reclamação. A decisão foi referendada pela Segunda Turma, DJe 18.9.2024.



    Em contestação, o beneficiário do ato reclamado informa que solicitou, na origem, a aplicação da Resolução 510 do CNJ. Na ocasião, também defende a procedência da reclamação para “determinar as medidas adequadas à solução da controvérsia através da aplicação da resolução nº 510 do CNJ, com o fito de dar prosseguimento efetivarmos a realização da desocupação o imóvel da maneira menos onerosa as partes”. (eDOC 35 - ID 2ccd42b3)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos termos da seguintes ementa:



    “Processo civil. Reclamação. Ato judicial que teria inobservado a cautelar concedida na ADPF 828/DF. 1. A decisão reclamada não observou as determinações estipuladas na ADPF 828/DF reconhecido pela parte autora da reintegração de posse a necessidade de se dar prosseguimento ao feito da maneira menos onerosa para as partes. 2. Pela procedência da reclamação, para que seja suspensa a decisão reclamada até que o Juízo de origem observe as diretrizes estabelecidas na ADPF 828/DF para a retomada das medidas da execução relativas ao processo n. 5107938-67.2024.8.21.0001”.



    É o relatório.



    Decido.



    Na espécie, a reclamante alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas que fora estabelecido pela Corte naquela oportunidade.



    Sobre o tema, destaco que, inicialmente, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, publicada no DJe 7.6.2021, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”, no contexto da Pandemia da Covid-19.



    Na oportunidade, no tocante às ocupações de imóveis que sirvam de moradia para populações vulneráveis,  ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, determinou-se que o Poder Público poderá atuar a fim  de evitar a consolidação da posse pelos ocupantes, desde que essas pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma lhes seja assegurada moradia adequada.



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou, em 7 de outubro de 2021, a Lei 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Em seguida, foi formulado pedido de Tutela Provisória Incidental, deferida pelo Ministro Roberto Barroso, em 1º.12.2021, e referendada pelo Pleno, em 9.12.2021 (DJe 10.2.2021), para: “(i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022”.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária” (DJe 31.3.2022). A decisão também foi referendada pelo Plenário, em 7.4.2024 (DJe 26.5.2022).



    Findo o prazo estabelecido, o Pleno do STF, novamente, referendou nova tutela provisória incidental, deferida pelo Relator (ADPF 828 TPI-terceira-Ref), para manter a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022 (DJe 2.9.2022).



    Por fim, no julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022, o Plenário desta Corte referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 



    Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Como visto, o Supremo Tribunal Federal, ao deferir as tutelas provisórias requeridas na ADPF 828, atuou com a intenção de resguardar o direito à moradia de pessoas em situação de vulnerabilidade, decorrente de calamidade pública devidamente reconhecida.



    Pois bem.



    Extrai-se dos autos que, em 26.5.2024, cerca de 40 famílias desabrigadas, em virtude dos eventos climáticos que assolaram o Estado do Rio Grande do Sul, ocuparam o denominado Hotel Arvoredo, localizado na Av. Fernando Machado, n. 347, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, o qual se encontrava fechado havia aproximadamente uma década.



    Em 27.5.2024, a proprietária do bem ingressou com ação de reintegração de posse, requerendo a imediata desocupação do imóvel. A ação recebeu o número 5107938-67.2024.8.21.0001 e foi distribuída ao 2º Juízo da 8ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, que deferiu a liminar pleiteada, em 29.5.2024, nos seguintes termos:



    “Ora, estando comprovado que a requerente é dona do hotel invadido, como indicado no evento 1, MATRIMÓVEL4, tendo o ingresso de ocupantes ter ocorrido nesta semana, não tendo existido solução extrajudicial, permanecendo o esbulho, tenho que presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar gestionada, para que a posse integral do imóvel retorne para a autora.



    Pelo que, defiro o pedido liminar reintegratório, devendo, depois de pagas as custas do processo, ser expedido o competente mandado para que se promova a desocupação do bem em questão, devendo o Oficial de Justiça identificar os invasores e promover a citação deles para contestarem, no prazo de 15 dias.



    Havendo requerimento do Sr. Oficial de Justiça, desde já autorizo a expedição de ofício à força policial para acompanhar a diligência, bem como, ao Conselho Tutelar”. (eDOC 15, ID 996a966b)



    Diante do não cumprimento do mandado reintegratório, o Juiz de primeiro grau proferiu a seguinte decisão, em 6.6.2024:



    “Em decisão do evento 10, foi deferida liminar reintegratória, sendo expedido mandado para tanto, que não restou cumprido, tendo a Oficiala de Justiça informado que se trataria de uma ocupação coletiva, que haveria necessidade de maior suporte da autoridade policial para cumprir, mesmo porque, existiria resistência, além de ter ocorrido a intervenção de entes que buscavam proteger as pessoas que ali se instalaram, pois seriam famílias, crianças e idosos que precisam de assistência. Também certificou sobre a precariedade das condições do imóvel objeto da demanda e a possibilidade de realização de reunião para se ouvir as pessoas que estão no bem, no dia 5/6/2024.



    A Defensoria Pública ofertou petição, pedido para participar da demanda, na qualidade de custos vulnerabilis, e informou sobre a vulnerabilidade das pessoas que estão no prédio, que seriam desabrigados da enchente, que gerou o estado de calamidade pública no Município de Porto Alegre, sustentando a necessidade de aplicação da decisão do E. STF, para eventual cumprimento da medida de reintegração de posse ou de despejo, mitigando seus efeitos. Pediu encaminhamento do feito à à Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a suspensão da ordem judicial, além da realização de audiência conciliatória com a presença do Município de Porto Alegre.



    No evento 22, sobreveio decisão que suspendeu, até o dia de hoje, o cumprimento da medida, comunicou para a Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul a existência da lide, bem como, incluiu a Defensoria Pública e o Ministério Público na demanda.



    Também sobreveio notícia de reunião feita com a autoridade policial, para a indicação de como seria cumprida a medida, acaso restabelecida a decisão liminar, cuja ata está anexada no evento 32.



    Depois, determinou-se a expedição de ofício à FASC para buscar informações sobre possibilidade de abrigamento das pessoas que estão no prédio, o que foi agora respondido (ver evento 48).



    Ainda, ocorreu reunião, referida pela Oficiala de Justiça, organizada pela Defensoria Pública, na Câmara Municipal de Vereadores, na qual este julgador e o advogado da empresa participaram, de modo virtual, no dia 5/6/2024.



    Novamente a Defensoria Pública se manifestou, trazendo estudo técnico sobre as condições do prédio.



    O representante do MP também se pronunciou.



    Breve relato. Decido.



    Não sendo compulsória a remessa dos autos para a Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e levando em conta que tal órgão deve, ao sentir desse julgador, se debruçar sobre situações de ocupações não regulares mais consolidadas, o que não é o caso em questão, indefiro tal pretensão, trazida no evento 20.



    Quanto à forma de cumprir a ordem de reintegração, na medida que não foi efetivada na segunda-feira, inexistiu prejuízos maiores, de modo que não se faz necessário pronunciamento judicial outro, sobre o tema, de momento.



    A respeito do direito de proteção da posse, que é alcançado ao proprietário, nada mais precisa ser dito, além do que constou na decisão precedente, pois é certo que o dono não está obrigado a tolerar que pessoas desautorizadas permaneçam em seu imóvel, podendo ajuizar ação para isso impedir.



    Saliente-se, ademais, que mesmo se exigindo que os bens devam cumprir função econômica e social, sem que haja atuação de ente público para declarar que isso não ocorre na edificação em tela, e dar outra destinção ao prédio que estaria fechado por mais de uma década, o proprietário continua no direito de exercer seu direito de posse e protegê-la.



    Ou seja, sem a existência da despropriação ou confisco do imóvel, pelo Estado, a empresa proprietária permanece com o direito e o dever de conservação do bem.



    Por outro lado, se pode observar que as pessoas que estão na edificação, de fato, são vítimas da enchente históricas que acometeu o Estado do Rio Grande do Sul, atingindo com extrema gravidade, as comunidades mais vulneráveis, sendo efetiva a expressão de que muitos ‘perderam tudo’.



    E essa população sofrida, na qual se incluem os ocupantes do prédio, precisam de apoio, acolhimento, ajuda, inclusive para terem um lugar digno para morar, e isso não pode ficar apenas no discurso (sendo que o procedimento instituído pela Portaria 520/2024, do Ministério das Cidades, parece ser uma iniciativa em vigor para a efetivação de política habitacional de emergência).



    Por isso, cumpre dizer que a organização das pessoas em situação de vulnerabilidade, que conhecem de perto os seus dramas e do que precisam, é bastante compreensível e recomendável, sendo pertinente que realizem movimentos para alcançar os seus desideratos, exigindo das autoridade e da comunidade em geral o atendimento de suas reivindicações. O que se tornou ainda mais urgente, diante do evento climático extremo que atingiu a Região Sul do Brasil.



    Todavia, isso tudo, ao contrário do que se possa supor, não legitima a invasão feita no prédio da parte autora, na medida que o ordenamento jurídico pátrio não permite tal ação.



    Note-se que não é incomum a realização de ações transgressoras, por movimentos sociais, para que se chama a atenção para situações injustas, como parece ser na hipótese, pois existe um prédio fechado faz anos, enquanto outros estão desabrigados pelas chuvas.



    Mas como já disse, tal circunstância não autoriza a invasão perpetrada, que não deve perdurar, mesmo porque, inexiste qualquer fundamento fático para reconhecer que os ocupantes, e não outras pessoas (em semelhante situação de vulnerabilidade), teriam a legitimidade de ficar no prédio da empresa autora.



    Não menos relevante é ponderar que o imóvel, por estar sem uso faz tempo, não possui condições razoáveis de habitabilidade, sendo extremamente temerária a permanência das pessoas no local, por muito tempo, sem a realização de significativas obras de recuperação.



    Desse modo, reafirmo a decisão precedente, para determinar a reintegração da parte requerente na posse do imóvel localizado no Av. Fernando Machado, n. 347, bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS.



    No entanto, para viabilizar uma desocupação pacífica e em atropelos, concedo o prazo de 10 dias úteis para que os ocupantes saiam do local. Não fazendo, a pedido da parte autora, poderá ser expedido mandado de reintegração compulsória da posse em favor da demandante, a ser cumprido com o apoio da autoridade policial, que deverá fazer prévia reunião para organizar o ato, além de haver a presença de representante do Conselho Tutelar, no momento.



    Ainda, explicito que não cabe ao Magistrado indicar lugar para onde as famílias ocupantes do prédio devem ir, dado que isso é de escolha delas, salientando-se, porém, que entidades como a Defesa civil Municipal e Estadual, bem como, a Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC) do Município de Porto Alegre/RS, podem ser contatadas para oferecer apoio e abrigamento, respeitando, dentro do possível a manutenção do núcleo familiar e a possibilidade das pessoas acolhidas saírem e voltarem para trabalhar”. (eDOC 16, ID bd803981)



     



    O Ministério Público do Estado Rio Grande Sul manifestou-se, em 11.6.2024, pela realização de prévia audiência pública ou reunião preparatória para o cumprimento da reintegração de posse, bem como a elaboração de plano de ação e cronograma da desocupação, com a presença dos ocupantes e seus advogados, do Ministério Público e demais indicados, nos termos da Resolução 510/2023 do CNJ (eDOC 4, ID 27148906).



    A Defensoria Pública interpôs agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a liminar (eDOC 5, ID 3cdf3da0). O recurso foi recebido pelo TJRS, em 12.6.2024, para deferir parcialmente a antecipação de tutela, a fim de fixar o prazo de 60 dias para desocupação voluntária do imóvel. Confira-se o trecho da decisão:



    “O caso põe em conflito os princípios constitucionais da propriedade e da moradia. Ao passo que a parte autora tem o direito de reaver a posse do seu imóvel, os demandados, flagelados das enchentes que assolaram nosso Estado, manifestam seu direito à obtenção de moradia.



    Ocorre que, em que pese a lamentável situação em que se encontram não só as famílias que fazer parte da lide, mas tantas outras, não há como perpetuar-se a posse dos agravados.



    Inicialmente, inviável a aplicação do entendimento exarado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 ao caso concreto, uma vez que aquela criava critérios e aplicava-os aos conflitos possessórios já estabelecidos em momento anterior à ocorrência da Pandemia de Covid-19. A invasão sub judice é recentíssima e simultânea aos eventos climáticos no Rio Grande do Sul, não podendo receber o mesmo tratamento que as ações atingidas pela referida ADPF.



    Ainda, veja-se que, no caso concreto, há extrema diligência da parte autora par com seu patrimônio, haja vista ter ajuizado a lide no dia seguinte ao esbulho.



    Dada a natureza do conflito aqui estabelecido, por certo que não há falar em ‘estratégia de retomada da execução’ de decisões, uma vez que a invasão foi prontamente rechaçada, e estabelecida há menos de um mês.



    Quanto à realização de inspeções judiciais e audiências de mediação, revelam-se medidas protelatórias à solução da presente controvérsia, seja porque a FASC - Fundação de Assistência Social e Cidadania - já disponibilizou auxílio às famílias (eDOC 48, DESP4), seja porque já constam nos autos informações sobre a ausência de segurança e condições de habitabilidade do prédio (evento 19, CERTGM1), ou seja porque já fora realizada reunião com reunião com a presença das parte e seus representantes, noticiada no evento 32, ATA1.



    Nessa esteira, ao passo que a pronta resposta da proprietária contra a invasão seja considerada em desfavor dos ocupantes, deve-se pontuar que o direito à moradia se fortalece diante da catástrofe enfrentada.



    Em que pese o imóvel estivesse desocupado e desativado, também deve-se ponderar que oferece risco aos ocupantes (vãos sem janelas, poço do elevador sem portas, ausência de energia elétrica, água e PPCI). Por outro lado, em que pese os abrigos existentes não correspondam ao conceito ideal de moradia, também é sabido que são transitórios, e que possuem água, luz e alimentação aos que lá se encontram.



    Assim, não soa razoável autorizar a permanência dos demandados no local, mormente quando é notória a existência de um forte movimento - de iniciativa pública e privada - capaz de oferecer-lhes melhores condições que aquelas encontradas no imóvel sub judice.



    Afora o exposto, tem-se que é inconteste o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC pela parte autora, sendo incontroversa a posse, o esbulho e a data da sua ocorrência - 26/05/2024.



    Todavia, considerando-se a gravidade da situação e a ausência de contestação quanto ao fato de tratar-se de desabrigados vítimas das enchentes que atingiram o Estado, entendo pelo deferimento do pedido subsidiário de prorrogação do prazo para desocupação, possibilitando aos ocupantes a busca por moradia transitória adequada, assim como já foi manifestado ser sua intenção (evento 31, ATA1).



    Assim, presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o presente recurso, deferindo-lhe parcialmente a antecipação da tutela recursal, a fim de fizer o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel objeto da lide”. (eDOC 17, ID 6a3d2a89)



    Extrai-se também dos autos que, em 22.7.2024, foi realizada reunião entre o Ministério de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul e os ocupantes do Hotel Arvoredo (eDOC 13, ID b7c2e158). 



    Na ocasião, “os representantes das famílias afetadas pleitearam ao Governo Federal a concessão de apoio para a criação de uma solução para o edifício do antigo Hotel Arvoredo, de modo que este passe ser adaptado para fins residenciais dentro do âmbito do programa RETROFIT do governo”. Em resposta, o Diretor de Habitação, Sr. Carlos Comassetto, “manifestou-se favorável à disposição do governo em colaborar na formulação de alternativas viáveis para a solução do conflito. Informou que a Caixa Econômica Federal (CEF) já dispõe de um programa RETROFIT destinado a edificações privadas, o qual poderia representar uma solução potencial”. 



    Por fim, foi encaminhado o agendamento de uma reunião entre o proprietário do hotel e a CEF para a análise da proposta apresentada, tendo em vista “o interesse do governo em contribuir para a elaboração de alternativas para as famílias envolvidas neste empreendimento”.



    Conforme designado, foi realizada reunião, em 12.8.2024, entre representantes da Caixa Econômica Federal, do Ministério da Reconstrução e do antigo Hotel Arvoredo (eDOC 14, ID 7f78bcd6). Confira-se a ata da reunião:



    “A reunião foi iniciada às 11h, com as boas-vindas do Tiago Helgueira Nenê, Superintendente da Caixa Econômica Federal. Após destacou os recursos disponíveis para as ações de reconstrução, como a Programa Compra Assistida (Portaria MCID nº 520/2024), bem como a contratação de empreendimentos habitacionais no âmbito da linha de atendimento de provisão subsidiada de unidades habitacionais novas (Portaria MCID Nº 704/2024), e destacou ainda as legislações que regulamentam o programa Minha Casa Minha Vida Reconstrução. O Sr. Carlos Comassetto manifestou ainda o interesse da União na Aquisição do Imóvel na Rua Fernando Machado 347, caso o imóvel se enquadre nos requisitos técnicos e programas habitacionais do Governo Federal, um vez que há compromisso do Governo Federal com todas as pessoas atingidas pela enchente. Ao final, o Sr. Carlos Paulo Fontoura informou que há outros 03 imóveis do Grupo Empresarial que poderiam se enquadrar nos programas do Governo Federal. Ficou consignado que o Sr. Carlos vai encaminhar mais informações acerca dos imóveis referidos para análise da Caixa. A reunião foi encerrada às 12h, com agradecimentos a todos os presentes pela participação e pela contribuição nas discussões”.



    Assim, diante do fim do prazo concedido pelo TJRS para a desocupação voluntária e a iminência do cumprimento da ordem reivindicatória, foi ajuizada a presente reclamação.



    Pois bem.



    Entendo que, na hipótese dos autos, também estamos diante de um quadro de calamidade pública, decorrente das enchentes que devastaram o Estado do Rio Grande do Sul, deixando milhares de desabrigados em situação de extrema vulnerabilidade. Conforme disposto nos decretos estaduais, trata